Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-56.2014.8.11.0106
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000404-56.2014.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO JORDAO - CPF: 724.681.908-82 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CORREÇÃO E OS JUROS APLICADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. REQUERIMENTO PARA QUE O PROCESSO SEJA REMETIDO AO CONTADOR JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora, motivo pelo qual precluso está o direito de alegá-la neste momento processual.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
Antônio Augusto Jordão
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o processo seja remetido para o contador judicial a fim de apurar a legitimidade dos cálculos apresentados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024